Tribunal: STF
Processo: RE 1481111
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual foi resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 12, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRA A UNIÃO E A UFRN. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 9.991/2019 AOS DOCENTES DO MAGISTÉRIO FEDERAL SUPERIOR. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DOCENTE. APELAÇÕES PROVIDAS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, caput; 70; 84, IV; e 207 da CF/1988, defendendo, a “inaplicabilidade do Decreto n° 9.991/2019 e da Instrução Normativa n° 201/2019 aos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ante sua flagrante ilegalidade, (...) de modo que seja mantida a sistemática estabelecida pela Lei n° 12.772/2012, a qual determina que os afastamentos de profissionais para aperfeiçoamento devem ser autorizados ou não pela própria IFES e não por órgão do Ministério da Economia” (Doc. 20, fl. 2). 



    Defende a autonomia a autonomia universitária para a concessão de licenças para a capacitação de seus professores, e aduz que o Decreto 9.991/2019 “editado pelo poder executivo, com a pretensão de regulamentar a Lei n° 8.112/1990, violou diversas disposições da própria lei que deveria ser regulamentada, mas, sobretudo, violou a Lei n° 12.772/2012, que trata da profissão do professor do ensino superior público federal. Tal lei possui normatização própria aplicável aos professores, no que diz respeito ao afastamento para aperfeiçoamento profissional, de modo que a aplicação do decreto n° 9.991/2019 a professores tem o potencial de gerar inúmeras ilegalidades” (Doc. 20, fl. 10).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos do Sindicato para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 5):



    “1. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (PRESUMIDA) - (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 103, § 3º).



     O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. (grifos acrescidos). 



    Nesse contexto, esse E. STF já se manifestou sobre os vários aspectos da autonomia universitária, deixando consignada a devida interpretação a ser conferida no tocante ao tema, merecendo destaque o trecho do RE 613.818/DF, julgado em 2018, onde o Min. Roberto Barroso afirma que: 



    (...) a espera por autorização alheia para a realização do emprego da verba pública orçamentária destinada às despesas normais de pessoas das universidades parece implicar a transferência de titularidade da competência decisória dos órgãos universitários para os do Executivo, em sentido estrito”, indo além da prerrogativa de controle e “ferindo de fato a autonomia das universidades públicas prevista no art. 207 da Constituição Federal, uma vez que o controle exercido pelo Executivo sobre as universidades acabaria significando um poder de veto sobre a gestão financeira do pessoal”. 



    Assim, é inconteste a relevância da matéria, considerando que o objeto recursal se constitui na preservação da autonomia das universidades públicas prevista no art. 207 da Constituição Federal. 



    Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. 



    Portanto, preenchido os requisitos da repercussão geral, nos termos do Art. 102, § 3º da Constituição Federal e Art. 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mais, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da aplicação do Decreto 9.991/2019 e da Instrução Normativa 201/2019 aos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelos seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 3-4):



    “Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelado quando impugna determinadas políticas públicas gestadas nos últimos anos no âmbito do Poder Executivo Federal, ou seja, elenca os efeitos danosos das políticas públicas (ante suposto esvaziamento da autogestão das IFES, no que diz respeito à política de aperfeiçoamento de pessoal), notadamente o [Decreto] 9.991/2019, na área da educação, as quais entende contrariar os interesses de seus substituídos. É que não é função conferida ao Poder Judiciário interferir nas deliberações políticas sobre a formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente (Decreto nº 9.794/2019), exceto quando revelados vícios de constitucionalidade ou legalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Assim, o pedido padece de generalidade e imprecisão, que inviabiliza o provimento judicial, que seria abstrata e inócua, a evidenciar a falta de interesse de agir. 



    Na verdade, o Sindicato recorrido não apontou indícios concretos de inconstitucionalidade ou ilegalidade, tampouco demonstrou os danos decorrentes dos atos alegados. Em sentido diverso, as medidas implementadas apontam tão somente o regular exercício das funções administrativa e regulamentar do Poder Executivo, inviabilizando, portanto, a interferência do Poder Judiciário em decisões de natureza exclusivamente política”.



    Por sua vez, a parte recorrente defende a aplicabilidade ao caso da Lei 12.772/2012. 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em casos semelhantes, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.445.879, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/8/2023; ARE 1.429.595, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 16/5/2023; e ARE 1.401.543, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe de 21/9/2022.



    Por fim, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos” (AI 647.482 AgRL, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 31/3/2011).



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207, DA CB/88. LIMITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTONOMIA SOBREPOR-SE À CONSTITUIÇÃO E ÀS LEIS. VINCULAÇÃO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ENSEJA O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS [ARTS. 19 E 25, I, DO DECRETO-LEI N. 200/67]. SUSPENSÃO DE VANTAGEM INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR POR FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTOS OU DEFERIMENTO DE VANTAGEM A SERVIDORES PÚBLICOS SEM LEI ESPECÍFICA NEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA [ART. 37, X E 169, § 1º, I E II, DA CB/88]. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO JUDICIAL. ATO QUE DETERMINA REEXAME DA DECISÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS VIGENTES. LEGALIDADE [ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N. 73.529/74, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS]. 



    1. As Universidades Públicas são dotadas de autonomia suficiente para gerir seu pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro. O exercício desta autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao quanto dispõem a Constituição e as leis [art. 207, da CB/88]. Precedentes [RE n. 83.962, Relator o Ministro SOARES MUÑOZ, DJ 17.04.1979 e MC-ADI n. 1.599, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 18.05.2001].



    2. a 6. (Omissis...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 22047 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJe de 31/3/2006)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente